Tribunal: TCU
Processo: 018.004/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11702/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.004/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Lage Brandao Silva (XXX.399.066-XX); Diego Rodrigues Posso (XXX.107.218-XX); Edilane Alves Rodrigues Lima (XXX.015.596-XX); Gabriel da Silva Vaz (XXX.300.346-XX); Joyce Souza Guedes (XXX.139.006-XX); Luis Andre Rodrigues (XXX.407.806-XX); Marcos Aurelio Pereira (XXX.538.106-XX); Pedro Henrique Carneiro Barbosa (XXX.532.966-XX); Vanessa Ezequiel Fontoura (XXX.867.916-XX); Wagner Pinheiro Fernandes (XXX.720.276-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.